Tribunal: CARF
Processo: 13884.722858/2015-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.722858/2015-67
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.593 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ABRAS DO UNA AGROIND AGRICULTURA E COMERCIO LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DECADÊNCIA.
TERMO
INICIAL.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, havendo
antecipação de pagamento no prazo legalmente previsto, ausente dolo, fraude
ou simulação, a contagem do prazo decadencial tem início na data da
ocorrência do fato gerador. O pagamento após o vencimento não é apto a atrair
a incidência do art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno ao
colegiado recorrido para análise das demais questões do recurso voluntário, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Joao Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negaram
provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Eduardo Newman de Mattera Gomes e
Marcelo Milton da Silva Risso.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausentes o conselheiro
Mauricio Nogueira Righetti, substituído pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly; e a
conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.722858/2015-67
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.593 - CSRF/2a Turma
Processo no 13884.722858/2015-67

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2010, tendo em vista que, após regularmente intimado, em virtude da glosa de Área
de Reserva Legal e Área de Interesse Ecológico, bem assim pela falta de comprovação, por meio
de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o Valor
da Terra nua Declarado.
Pelo Acórdão no 03-077.550, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ/BSA) considerou a impugnação apresentada pelo
Contribuinte improcedente, conforme se verifica da ementa do julgado::
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL –
ITR
Exercício: 2010
DA DECADÊNCIA.
No caso de falta de pagamento ou pagamento em atraso da quota única ou da 1a quota
do ITR, após o exercício de apuração do imposto, aplica-se a regra geral prevista no art.
173, I, do Código Tributário Nacional (CTN), para efeito de contagem do prazo
decadencial. O crédito tributário constituído no prazo quinquenal legalmente previsto,
por meio da ciência da Notificação de Lançamento pelo sujeito passivo, na qualidade de
contribuinte do imposto, ilide a decadência.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE INTERESSE ECOLÓGICO.
PARQUE.
As áreas de reserva legal ou de interesse ecológico (Parque), para fins de exclusão do
ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos,
que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente
ADA, mesmo que a área de reserva legal esteja comprovadamente averbada à margem
da matrícula do imóvel, na data do fato gerador, além da apresentação do Ato específico
do órgão competente federal ou estadual reconhecendo as áreas do imóvel que são de
interesse ecológico.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira
convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador
do imposto, e que esteja acompanhado da necessária Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART).
Impugnação Improcedente
Em sessão plenária de 09/08/2021, foi julgado o Recurso Voluntário da
Contribuinte, prolatando-se o Acórdão no 2401-009.690 (fls. 739/750), assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício:
2006
ITR.
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO.
PAGAMENTO
EFETUADO. APROVEITAMENTO. DECADÊNCIA.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.593 - CSRF/2a Turma
Processo no 13884.722858/2015-67

Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do
fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado,
considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Sendo, o lançamento, por
homologação, e ocorrendo a antecipação do pagamento do tributo, a regra decadencial é
a estabelecida no § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN).
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer a decadência,
vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo
e Miriam Denise Xavier (Presidente), que afastavam a prejudicial de decadência.
O processo foi encaminhado à PGFN em 03/09/2021 (fl. 751) e, em 05/10/2021
(fl. 763), a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de fls. 752/762, visando rediscutir a
matéria: Decadência. Pagamento após vencimento. Art. 150, § 4o x 173, I, do CTN.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de fls. 766/771,
admitindo-se como paradigma configurador da divergência o Acórdão no 9202-007.369.
Transcreve-se s ementa do julgado:
Acórdãos no 9202-007.369
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 1999
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, havendo antecipação de
pagamento no prazo legalmente previsto, ausente dolo, fraude ou simulação, a contagem
do prazo decadencial tem início na data da ocorrência do fato gerador. O pagamento
após o vencimento não é apto a atrair a incidência do art. 150, § 4o, do CTN.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de fls. 766/771.
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- A decisão ora recorrida expõe que o prazo decadencial para o lançamento do
ITR reger-se-ia, pelo § 4o, do art. 150 do CTN. Segundo seu raciocínio, o lapso para a
constituição do crédito tributário, teria seu termo a quo alterado – pela realização de pagamento
extemporâneo – alterando-se, assim contagem de prazo que se encontra em curso.
- Os ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais dominantes evidenciam a
necessidade de reforma desse aresto.
- O § 4o do art. 150 do CTN explicita a modalidade de lançamento por
homologação, segundo a qual o sujeito passivo apura o montante tributável e antecipa o
pagamento.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.593 - CSRF/2a Turma
Processo no 13884.722858/2015-67

- A decadência requerida não existe nos casos em que não há qualquer pagamento
ligado ao fato gerador dentro do prazo legal para recolhimento do tributo. Cita decisão
administrativa.
- Foi por conta disto que se procedeu ao lançamento de ofício da exação, na linha
preconizada pelo art. 173, I, do CTN, o qual assevera que o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
- Esse entendimento já se encontra pacificado no âmbito do eg. Superior Tribunal
de Justiça, que, por meio da nova sistemática processual dos recursos repetitivos, reconheceu em
caráter definitivo que, inexistindo pagamento parcial, o prazo decadencial deve ser contado a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que lançamento poderia ter sido efetuado,
tal como previsto no art. 173, I, do CTN
- No caso em apreço, não há qualquer recolhimento da exação até a data do
vencimento da obrigação, portanto, deve a contagem, de acordo com o Superior Tribunal de
Justiça, ser feita com base no art. 173, I do CTN, e não pelo § 4o do art. 150.
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 21/01/2022 (fl. 775), a Contribuinte, em
07/02/2022 (fl. 777), ofereceu as contrarrazões de fls. 778/781, com os argumentos transcritos na
sequência:
- Alega a Recorrente que o acórdão recorrido teria aplicado ao caso concreto o
artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, quando não houve pagamento antecipado do
tributo.
- A descrição dos fatos imputada pela Recorrente para indicação do paradigma, no
sentido de que “No caso em apreço, não há qualquer recolhimento da exação até a data do
vencimento da obrigação” não corresponde à realidade dos fatos já devidamente apreciada pelo
acórdão recorrido que não merece nenhum reparo.
- A Notificação de Lançamento que deu origem à autuação fiscal em debate tem
como objeto a cobrança de ITR suplementar do Exercício de 2010, sendo de clareza solar que o
próprio cálculo do valor autuado supostamente devido previamente considerou que a Recorrente
já havia recolhido o que declarou e entendeu exigível na oportunidade.
- Logo, é fato incontroverso, comprovado na própria autuação fiscal em discussão,
que o presente caso se refere a existência de pagamento antecipado do tributo.
- Por esse motivo, o presente caso atrai a aplicação do artigo 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional, devidamente considerado pelo acórdão recorrido, na esteira do precedente
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça proferido em sede de recurso repetitivo (STJ – 1a Seção
– REsp no 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux - DJe 18/09/2009).
- Diversamente do que defende a Recorrente, não há que se falar em inexistência
do cumprimento da obrigação principal referente ao mesmo ITR, hipótese que deslocaria a
contagem do prazo decadencial para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.593 - CSRF/2a Turma
Processo no 13884.722858/2015-67

lançamento poderia ter sido efetuado, com fundamento do artigo 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional.
- Portanto, resta claro que os acórdãos paradigmas citados pela Recorrente não
correspondem à mesma situação de fato e de direito julgada pelo acórdão recorrido nos presentes
autos.
- No caso apreciado pelo acórdão indicado como paradigma não há pagamento
antecipado por parte do contribuinte, de forma que o suporte fático do caso concreto – no qual
houve pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial – difere do suporte fático do
paradigma indicado, no qual inexiste pagamento antecipado, ainda que parcial, do que resulta a
impossibilidade de aplicação da divergência para fins de admissibilidade, conhecimento e
provimento do Recurso Especial respondido.
- Inclusive ressalte-se que o acórdão recorrido bem reconheceu que no presente
caso houve efetivo pagamento do imposto, ainda que parcial, comprovado pela atividade de
lançamento da própria autoridade fiscal, devidamente reconhecendo a ocorrência de decadência
do crédito tributário, tornando-se desnecessária a apreciação de qualquer questão de mérito.
- Não se sustentam as razões expostas pela Recorrente em seu Recurso Especial,
que apenas pretende rediscutir o já devidamente decidido no presente feito, de forma que o
acórdão recorrido que deu provimento ao Recurso Voluntário não merece qualquer reparo.
- Como demonstrado, não há identidade entre os suportes fáticos julgados pelo
acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, não sendo sequer admissível a rediscussão de fatos
e provas em sede de recurso especial.
- Entretanto, na remota hipótese de ser reconhecido o dissídio jurisprudencial para
conhecimento do recurso interposto, de modo a pretender afastar a decadência reconhecida pelo
acórdão recorrido, é importante esclarecer que a matéria versada nos presentes autos refere-se à
exigência do ITR do ano de 2010, relativo à Fazenda Abras do Una (NIRF no 1.862.309-3),
constituída sobre área de preservação permanente/utilização limitada, assegurada por isenção do
imposto.
-
Esse tema também é objeto dos Processos Administrativos no
13884.722079/2011-38 (2007) e 13884.721785/2012-43 (2008) nos quais já foram proferidas
decisões administrativas definitivas por este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais reconhecendo a isenção do ITR, tema esse não apreciado pelo acórdão recorrido que
acolheu a preliminar de decadência sem se pronunciar sobre as demais matérias de mérito
alegadas. Da mesma forma, nos autos dos processos judiciais nos 0000712-43.2020.4.03.9999 e
0000956-69.2020.4.03.9999, há decisão judicial reconhecendo a isenção total da área da mesma
propriedade – Fazenda Abras do Una.
Punga, por fim, a Recorrida pelo não conhecimento do Recurso Especial ou,
alternativamente, que lhe seja negado provimento ou ainda, na hipótese de o apelo ser provido,
que os autos sejam devolvidos ao colegiado ordinário para a apreciação das questões de mérito
do Recurso Voluntário.

Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.593 - CSRF/2a Turma
Processo no 13884.722858/2015-67

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas
contrarrazões tempestivas.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se a “Decadência.
Pagamento após vencimento. Art. 150, § 4o x 173, I, do CTN”.
Conhecimento
Em relação ao conhecimento, tem-se que , nos termos do art. 67 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, o Recurso Especial aplica-se aos casos em que os diferentes colegiados
deste órgão de julgamento administrativo, diante de situações fáticas semelhantes, derem à
legislação tributária interpretação em sentido diverso. Além disso, a divergência de interpretação
deve ser demonstrada de forma analítica, mediante a apresentação paradigmas válidos.
Em vista disso, a Contribuinte, por meio de suas contrarrazões, suscita o não
conhecimento do apelo ao argumento de que o paradigma retrata contexto em que,
diferentemente da situação em foco, não teria havido pagamento antecipado do tributo.
Não lhe assiste razão.
De se ressaltar que a matéria objeto da controvérsia refere-se à possibilidade de
aplicação da regra decadencial estabelecida pelo art. 150, § 4o, do CTN, nas hipóteses em que o
pagamento do tributo tenha sido efetuado em atraso, sendo que, tanto o acórdão recorrido quanto
o paradigma considerado apto ao estabelecimento da controvérsia versam sobre cenários fáticos
com essa característica, ou seja, nos dois casos, embora tenha havido pagamento de parte do
imposto, isso se deu após o prazo estabelecido na legislação de regência do tributo. Vejamos
trechos dos julgados cotejados:
Acórdão Recorrido
[...]
A DRJ entendeu pela improcedência da alegação, sob o entendimento de que a
constatação da inexistência do cumprimento da obrigação principal ou, ainda, de
pagamento em atraso realizado após o exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, no que diz respeito ao ITR, deslocaria a contagem do prazo
decadencial para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado - regra geral em se tratando de decadência -, conforme
disposto no art. 173, inciso I, do CTN. É de se ver os seguintes excertos do voto
proferido pela DRJ:
No presente caso, o pagamento efetuado pela Contribuinte, relativo ao ITR apurado, às
fls. 09, do exercício de 2010, de R$ 709,36, acrescido da multa e dos juros, somente
ocorreu em 29/04/2013, como se depreende da “tela” de fl. 368, extraída do sistema
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.593 - CSRF/2a Turma
Processo no 13884.722858/2015-67

SIEF, ou seja, após o primeiro dia do exercício seguinte (2011) àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (2010), nos termos do art. 173, inciso I, do CTN.
[...]
Assim, aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em
questão, que trata da exigência de ITR, referente ao exercício de 2010, verifico que as
três condições legais aclaradas pela jurisprudência do STJ para a aplicação do § 4o do
art. 150 do CTN, na contagem do lustro decadencial, foram clara e plenamente
atendidas no caso concreto, quais sejam: (a) O caso trata de ITR, tributo sujeito à
sistemática do lançamento por homologação (art. 150, do CTN); (b) O contribuinte
recolheu o ITR que entendia devido, conforme fl. 368; e (c) A ocorrência de dolo,
fraude ou simulação não foi sequer alegada pelo Fisco, não havendo nos autos
qualquer prova ou indício de condutas dessa natureza.
Não se pode confundir recolhimento a menor do imposto com falta de
recolhimento. O pagamento antecipado de saldo devedor – condição para
aplicação do art. 150, § 4o, foi realizado, não se podendo alegar que não haveria o
que o Fisco homologar. Isto porque, repiso, não é o pagamento que é objeto de
homologação. (Grifou-se)
Acórdão Paradigma no 9202-007.369
(Trecho do Voto Vencido)
[...]
No caso ora analisado, é incontroversa a existência de pagamento, mas este
ocorreu após a data de vencimento da obrigação, razão pela qual a Procuradoria da
Fazenda Nacional pleiteia a aplicação do art. 173,1, do Código Tributário Nacional.
(Grifou-se)
(Trecho do Voto Vencedor)
Entretanto, ultrapassada a data de vencimento do tributo, sem que se verifique o
respectivo pagamento, a regra aplicável passa a ser a do art. 173, I, do CTN - primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado - já
que, ausente o recolhimento no momento oportuno, o Fisco fica prejudicado na sua
tarefa de homologar o lançamento. Com efeito, o pagamento antecipado não constitui
uma opção e sim uma obrigação, sujeita a regras especificas, cujo descumprimento
compromete a sistemática do lançamento por homologação. (Grifou-se)
Da leitura dos excertos verifica-se que, a despeito de retratarem de quadros fáticos
semelhantes, os julgados exararam entendimentos em sentido diverso. No julgado recorrido
entendeu-se que a decadência deveria ser aferida na forma estabelecida no art. 150, § 4o do CTN.
No paradigma, decidiu-se pela aplicação do art. 173, I, do Código.
Resta, portanto, configurada a divergência, motivo pelo qual conheço do apelo
fazendário e passo a analisar-lhe o mérito.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.593 - CSRF/2a Turma
Processo no 13884.722858/2015-67

Mérito
No caso concreto, tem-se lançamento relativo ao exercício 2010, no entanto, o
recolhimento parcial do tributo somente ocorreu em 29/04/2013, isto é, muito após o prazo
estabelecido na legislação do ITR e quando o prazo estabelecido no art. 173, I, do CTN, já havia
iniciado seu curso.
Não obstante, o Colegiado a quo considerou que a condição estabelecida no art.
150, § 4o, ocorrência de pagamento antecipado, havia sido satisfeita e, em vista disso, concluiu
que o lançamento somente foi efetuado após o decurso do prazo decadencial.
A Fazenda Nacional, por sua vez, pleiteia o restabelecimento da exigência por
entender que, como o pagamento foi feito em atraso, e após o exercício de apuração do imposto,
a regra aplicável é aquela prevista no art. 173, inciso I, do CTN. A contribuinte, por seu turno,
pugna pela manutenção da decisão ordinária.
Pois bem.
A partir de 1997, a apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR) passou a ser feita pelo próprio contribuinte, conforme disposto no caput do art. 10 da Lei
n° 9.393/1996, restando claro, por conseguinte, que ao ITR atribuiu-se a natureza de tributo
lançado por homologação.
Dessarte, cabe ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao seu
recolhimento, sem prévio exame da Autoridade Fiscal, nos termos do art. 150 do CTN,
ressaltando-se que, neste caso, o prazo decadencial inicia-se a partir da ocorrência do fato
gerador, conforme o § 4o do referido artigo:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atiibua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a oconência de dolo, fraude ou simulação, (grifo nosso)
Quanto ao fato gerador do ITR, o momento de sua ocorrência encontra previsão
no caput do art. 1o da referida Lei n° 9.393/96, que assim dispõe:
Art. 1o - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano, (Grifo-se)
Logo, a princípio, o termo inicial da contagem do prazo da decadencia, em se
tratando de ITR do exercício de 2010, seria 1°/01/2010.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.593 - CSRF/2a Turma
Processo no 13884.722858/2015-67

De outra parte, o ponto a ser examinado no presente caso diz respeito à regra
decadencial aplicável nas situações em que, mesmo em se tratando de tributo sujeito a
lançamento por homologação, o contribuinte deixa de antecipar o recolhimento do tributo.
Essa questão é resolvida com base no entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, pacificado a partir da decisão no Recurso Especial no 973.733 - SC (2007/0176994-0),
submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008 e que, por imposição
do art. 62, § 2o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, é de observância obrigatória pelas
turmas de julgamento deste Conselho. Vejamos a ementa de referido julgado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito
Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, “Direito Tributário Brasileiro”, 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e
Prescrição no Direito Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.593 - CSRF/2a Turma
Processo no 13884.722858/2015-67

6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (Grifou-se)
Examinando-se a tese consolidada no STJ vê-se que, em se tratando de tributo
sujeito a lançamento por homologação, nos casos em que há pagamento antecipado, ainda que
parcial, mas antes do vencimento da obrigação, o termo inicial para a determinação da
decadência é a data do fato gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN, exceto nas hipóteses
de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, nos casos em que o recolhimento do tributo é extemporâneo, tem-
se hipótese de aplicação da regra prevista no art. 173, I, do CTN, eis que a mora do contribuinte
constitui obstáculo à homologação do lançamento pela autoridade administrativa, isto é, em não
havendo pagamento do tributo até a data de seu vencimento, o dies a quo do prazo quinquenal é
o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme prevê o inciso I, do art. 173, do Código Tributário, a despeito dos entendimentos em
sentido contrário.
Convém ressaltar que esse Colegiado já se debruçou sobre essa questão e que a
decisão adotada foi no mesmo sentido do exposto na presente manifestação, consoante se
verifica do voto condutor do Acórdão no 9202-007.369, de 28/11/2018, da lavra da Ilustre
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, apresentado à guisa de paradigma. Ademais, por ter
participado do julgamento desse paradigma e acompanhado a Conselheira Maria Helena em sua
decisão, reproduzo os fundamentos suscitados em seu voto e os agrego às minhas razões de
decidir:
Discordo do voto da Ilustre Conselheira Relatora, no sentido de que o
pagamento espontâneo efetuado após o vencimento do tributo e antes do início do
procedimento fiscal seria apto a atrair a incidência da regra do art. 150, § 4o, do CTN.
Conforme o Recurso Especial n° 973.733/SC, do STJ, proferido com efeito
repetitivo, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, constatando-se o
pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, até a data do vencimento, o prazo
decadencial é de cinco anos contados da data do fato gerador ( art. 150, § 4o, do CTN).
Entretanto, ultrapassada a data de vencimento do tributo, sem que se verifique o
respectivo pagamento, a regra aplicável passa a ser a do art. 173, I, do CTN -primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado - já
que, ausente o recolhimento no momento oportuno, o Fisco fica prejudicado na sua
tarefa de homologar o lançamento. Com efeito, o pagamento antecipado não constitui
uma opção e sim uma obrigação, sujeita a regras específicas, cujo descumprimento
compromete a sistemática do lançamento por homologação.
Nesse sentido, oportuno trazer à colação trecho do voto vencido do Ilustre
Conselheiro Marcelo Vasconcelos de Almeida que bem demonstra a fragilidade da
sistemática, caso fosse dado ao Contribuinte aproveitar-se do benefício do art. 150, §
4o, do CTN, mediante pagamento fora do prazo:
“Não fosse assim, a fixação do termo a quo do prazo decadencia! ficaria ao livre
arbítrio do contribuinte, que o modificaria de acordo com os seus próprios interesses, o
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.593 - CSRF/2a Turma
Processo no 13884.722858/2015-67

que, à evidência, não se mostra em harmonia com a segurança jurídica que deve
prevalecer nas relações juridico-tributárias.
Em outras palavras: não seria razoável admitir que o termo inicial do prazo
decadencial se deslocasse do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado para a data da ocorrência do fato gerador porque
o contribuinte, após o inicio do prazo, resolveu efetuar pagamento parcial do imposto
devido, haja vista que o termo inicial do prazo de decadência não pode ser alterado ao
alvedrio do contribuinte.
O tributo devido refere-se ao ano-calendário de 1998 e não houve recolhimento até a
data de seu vencimento, senão apenas em 15/02/2001, conforme demonstra a cópia do
DARF juntada pelo Recorrente à fl. 458, de modo que descabe cogitar de alteração no
termo inicial do prazo que já estava em curso, devendo prevalecer o prazo decadência/
de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.”
Em vista disso, considerando-se que o fato gerador do ITR do exercício de 2010
ocorreu em 01/01/2010, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial, por não ter
ocorrido o pagamento antecipado, deslocou-se para o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido realizado, conforme art. 173, I, do CTN, ou seja,
01/01/2011, estendendo-se o direito de a autoridade administrativa expressamente homologar o
pagamento eventualmente efetuado ou constituir crédito tributário suplementar até 31/12/2015.
Desse modo, tendo em vista que o Contribuinte foi cientificado da Notificação de
Lançamento em 11/12/2015 (fl. 362), portanto, antes de 31/12/2015, é de se concluir que o
crédito tributário foi formalizado dentro do prazo legal.
Por fim, considero correto o encaminhamento proposto pelo Sujeito Passivo, de
que os autos sejam devolvidos ao colegiado ordinário, pois, como observado nas contrarrazões,
além da decadência, há outras questões suscitadas no Recurso voluntário que não foram objeto
da decisão ordinária.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento, com retorno dos autos ao Colegiado de origem para
que sejam apreciadas as demais alegações do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 800
DF CARF MF
Original